Tribunal: CARF
Processo: 15463.721108/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721108/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.753 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MARINA FONSECA ESTACIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. NÃO
DECLARADO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA
Tendo deixado de oferecer a tributação rendimentos tributáveis recebidos, a
conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-se
como fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do
Código Tributário Nacional - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721108/2019-88
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721108/2019-88

Relatório
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 52.613,21, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: no valor de
R$ 230.824,60.
Inconformado(a) com a exigência, da qual tomou ciência em 26/08/2019,
apresentou impugnação em 27/09/2019. Sustenta em síntese:
=> que foi casada com o Sr. Jorge Estácio da Silva de 04 de novembro de 1961 a
10 de julho de 1996. Na separação consensual restou estabelecido que a Contribuinte receberia
de seu ex-marido pensão alimentícia na ordem de 30% de seus ganhos advindos de seu trabalho
assalariado.
Posteriormente, por circunstâncias outras, o alimentante promoveu ação de
exoneração de pensão alimentícia em face da Contribuinte que, ao final, restou solucionada
através de acordo judicial no qual ficou estabelecido que a Contribuinte passaria receber 30%
dos valores pagos pela Bradesco Previdência e Seguros S/A ao ex-casal oriundos do Plano de
Previdência Privada que juntos constituíram.
No acordo celebrado o Sr. Jorge Estácio da Silva, outrora alimentante, reconhecia
que o Plano de Previdência fora constituído com o esforço comum do ex-casal. Assim, o
pagamento feito pela Bradesco Previdência e Seguros S/A em favor da Contribuinte não tem a
natureza jurídica de pensão alimentícia, mas sim, caracteriza-se como direito da Contribuinte
adquirido como participante do plano de previdência constituído pelo esforço comum de ambos.
A CONTRIBUINTE NÃO RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Desta forma, a contribuinte recebe 30% do valor do plano de previdência pago
pela Bradesco Previdência e Seguros S/A, não a título de pensão alimentícia, mas sim, como
direito autônomo a 30% da renda mensal do plano.
Se houve alguma irregularidade na declaração de imposto de renda da contribuinte
foi porque a fonte pagadora do plano de previdência não informava à contribuinte o valor
descontado de seus rendimentos a título de imposto de renda, repassando-o integralmente ao Sr.
Jorge.
Conclui aduzindo que não há irregularidade no recolhimento do imposto de renda
sobre o plano de previdência que é pago ao ex-casal. O imposto é recolhido na fonte, sobre a
totalidade do que á pago.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721108/2019-88

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido
de que:

Verifica-se que a impugnação apresentada pelo contribuinte foi analisada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II, em conformidade com a Instrução
Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as alterações da Instrução Normativa no 1.061, de
04/08/2010.
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de
fato, resultou manutenção total da exigência do imposto de renda pessoa física.
Sustentou a autoridade que a contribuinte informou indevidamente no campo dos
rendimentos isentos o valor recebido como pensionamento (fls.11), em razão de separação
judicial. Salienta que a origem dos recursos recibos pelo ex-cônjuge e que serviu para o
pagamento do valor acordado judicialmente - 30% do valor líquido recebido do plano de
previdência privada com titularidade do mesmo, não exclui a obrigatoriedade da tributação de tal
rendimento na DIRPF da contribuinte beneficiária.
O(a) interessado(a) apresentou manifestação de inconformidade. Em análise aos
documentos acostados nos autos. observa-se que a contribuinte recebeu pensão alimentícia,
informada devidamente por seu ex-conjuge, no montante de R$ 230.824,60, ou seja, 30% do
valor líquido recebido da Bradesco Previdência e Seguros S/A, conforme abaixo:

Logo, a contribuinte deixou de declarar o valor de R$ 230.824,60 recebido de
pensão alimentícia. Tendo deixado de oferecer a tributação rendimentos tributáveis recebidos, a
conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-se como fato gerador
do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação jurídica
tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do imposto de renda no
caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721108/2019-88

Logo, ratifica-se a análise efetuada pela autoridade revisora. Em vista do exposto,
VOTA a DRJ por julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido, conforme Despacho Decisório.

Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que o rendimento recebido não seria de pensão
alimentícia.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
documento que evidenciasse o efetivo pagamento da pensão alimentícia.

Em que pese ter sustentado diversos argumentos para justificar que o suposto
rendimento não seria de pensão alimentícia, não há como acatar tal interpretação.

Analisando os documentos acostados nos autos. observa-se que a contribuinte
recebeu pensão alimentícia, informada devidamente por seu ex-conjuge, no montante de R$
230.824,60, ou seja, 30% do valor líquido recebido da Bradesco Previdência e Seguros S/A,
conforme abaixo:

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721108/2019-88

Entendo , assim como a fiscalização, que a contribuinte deixou de declarar o
valor de R$ 230.824,60. Tendo deixado de oferecer a tributação rendimentos tributáveis
recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-se como
fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do Código Tributário Nacional
– CTN.

A despeito da alegação da contribuinte de que houve um aditamento ao acordo
e que não teria natureza de pensão alimentícia, não é isso que conta no Recurso trazido por ela
mesma. Vejamos:

Vejamos a afirmação contida no aditamento de que o “direito ao recebimento
de parte do plano de previdência tem natureza NÃO SÓ de pensionamento, mas de forma mais
abrangente”. Ou seja, não esta dito que não é natureza de pensão. Ao reverso, ratifica que seria
até mais do que isso, o que não afasta a obrigação de tributação de tal rendimento.
Por amor ao debate, convém trazer a baila o princípio geral da boa-fé, o qual
obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de
Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

Percebe-se que o Contribuinte apenas traz alegações de que juntou documentos
e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um arcabouço probatório
mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o dever de colaboração
para com a autoridade fiscal.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721108/2019-88

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Noutro giro, vale trazer a baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter a decisão de piso nos seus exatos termos.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721108/2019-88

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital